Tribunal: TJMT
Processo: 0000544-72.2015.8.11.0036
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000544-72.2015.8.11.0036
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), NOALDO DIAS DA SILVA - CPF: 017.092.941-83 (AGRAVADO), WILMARY DOS SANTOS VILELA - CPF: 282.960.951-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."(Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Jose Luiz Leite Lindote (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO – CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA QUANTO A NÃO LOCALIZAÇÃO DOS DEVEDORES OU DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele
decisum,
sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

2. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 173825689), que negou provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO da parte agravante, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e, consequentemente, extinguiu o feito, com resolução de mérito, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, MT, que, nos autos da execução fiscal n.o 0000544-72.2015.8.11.0036, ajuizada em desfavor de NOALDO DIAS DA SILVA, reconheceu a prescrição intercorrente e, em consequência, extinguiu o feito, com resolução de mérito, nos seguintes termos (ID. 159671990):

“Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de Execução Fiscal promovida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

em face de
NOALDO DIAS DA SILVA,
todos devidamente qualificados nos autos, a qual se busca a execução do valor disposto na respectiva Certidão de Dívida Ativa.

A Fazenda Pública foi devidamente intimada para se manifestar acerca de eventual prescrição intercorrente (Id. 101688228). Por sua vez, a Parte Exequente requer o prosseguimento do feito (ID 105627930).

Assim, vieram-me os autos conclusos.

É o relato necessário. Fundamento.

De início, cumpre reconhecer a incidência da prescrição intercorrente no presente feito.

Saliente-se que a prescrição trata-se de matéria de ordem pública e, portanto, permite ao magistrado, em qualquer grau de jurisdição, de ofício ou a requerimento da parte, reconhecer sua ocorrência na demanda, e, por consequência, resolver o mérito do feito.

Ao considerar, com base na recente tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 568), que somente a efetiva citação ou penhora são aptas a interromper o prazo prescricional intercorrente, tem-se, no caso dos autos, que houve a efetiva citação da parte executada.

Assim, interrompeu-se a prescrição pelo despacho que ordenou a citação (ID 62266825 – Fl. 7), retroagindo à data da propositura da ação em 11/05/2015 (REsp. n.o 1.120.295 – SP).

A partir da referida citação, bem como da interrupção do prazo à data da propositura (11/05/2015), foi realizado a tentativa de penhora via sistema Sisbajud (ID 62266825 – Fl. 42/43), todavia restou infrutífera, não interrompendo o prazo prescricional.

Vale ressaltar que, quando não encontrado o devedor ou bens sobre os quais possa recair a penhora, o juiz suspenderá o curso da execução, oportunidade em que não correrá o prazo de prescrição, de acordo com o artigo 40, da Lei de Execução Fiscal.

Nessa linha de intelecção é o entendimento esposado recentemente pelo STJ no REsp n. 1.340.553/RS, decidido em sede de recurso repetitivo.

Extrai-se do voto proferido no citado recurso, 04 (quatro) premissas principais:

“1a) O prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830 – LEF tem início na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou não inexistência de bens penhoráveis no endereço residencial fornecido;

2a) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não decisão judicial nesse sentido (os despachos declaratórios de suspensão e arquivamento não alteram os marcos prescricionais legais), findo o prazo de 1 (um) ano, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de 5 (cinco) anos durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 – LEF, findo o qual resta prescrita a execução fiscal;

3a) A efetiva penhora é apta a afastar o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo requerendo a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens;

4a) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245, do CPC), ao alegar a nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40, da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu, para exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.”

Como se vê, a partir da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização de bens sobre os quais possa recair a penhora, o prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80, tem início automático.

Ressalte-se, ainda, que a mera petição requerendo a realização de penhora de ativos, não constitui ato apto a interromper a prescrição (Tema 568/STJ).

Logo, vislumbra-se no caso dos autos que, desde o único marco interruptivo da prescrição intercorrente, qual seja, a efetiva citação, transcorreu-se mais de seis anos, razão pela qual o reconhecimento da incidência da prescrição intercorrente, ex officio, revela-se inevitável, já que não se prevê nesta demanda qualquer probabilidade de resultado exitoso em executar a dívida.

Decido.

Ante o exposto,
RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE,
motivo pelo qual
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, inc. II, do Código de Processo Civil.

Sem condenação de custas e honorários, nos termos do art. 26 da Lei no 6.830/1980.

DETERMINO
o levantamento de eventuais penhoras existentes, bem como desbloqueios de contas e veículos, tendo em vista o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Nada mais sendo requerido,
ARQUIVEM-SE
imediatamente os autos.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 15/12/2022

AROLDO JOSÉ ZONTA BURGARELLI

Juiz de Direito
”

Em suas razões, aduz a parte apelante, em síntese, que não estão presentes os pressupostos para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Afirma que “não se mostra consumado o transcurso do prazo de 6 anos, 1 ano de suspensão acrescido de 5 anos do prazo quinquenal, contados, automaticamente, da intimação do Estado da inexistência de bens penhoráveis e/ou não localização do devedor”.

Narra, também, ter tomado “ciência na inexistência de bens penhoráveis em 24/03/2017, conforme página 60 do id 62266825, momento em que se iniciou, automaticamente, o prazo de suspensão processual de 1 ano (art. 40, §2o, da LEF), findo o qual (24/03/2018) se iniciou o prazo prescricional intercorrente de 5 anos (art. 40, §4o, da LEF), de modo que até o presente momento não restou configurada a prescrição intercorrente”.

Sustenta, ainda, a ausência de desídia da Fazenda Pública no processo executivo, atribuindo a culpa pela morosidade processual ao Poder Judiciário.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo, a fim de que seja reformada a sentença objurgada, com a aplicação da súmula n.o 106, do STJ, para afastar a ocorrência da supradita prescrição e ter prosseguimento o executivo fiscal.

As contrarrazões foram apresentadas, por via das quais a parte apelada requer o não provimento do recurso (ID. 159671993).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

Decido.

Conforme relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, MT, que, nos autos da execução fiscal n.o 0000544-72.2015.8.11.0036, ajuizada em desfavor de NOALDO DIAS DA SILVA, reconheceu a prescrição intercorrente e, consequentemente, extinguiu o feito, com resolução de mérito.

Da análise dos autos, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em 11.05.2015, a presente ação de execução, visando ao recebimento de crédito tributário, inscrito na CDA n.o 201414412, cujo valor alcançava a importância de R$ 98.296,81 (noventa e oito mil e duzentos e noventa e seis reais e oitenta e um centavos).

Extrai-se da demanda que a parte executada foi citada, no dia 21.06.2015, transcorrendo o prazo concedido sem pagamento ou manifestação (ID. 102140545 – 14).

Posteriormente, certificado pelo Oficial de Justiça, no dia 29.06.2015, que “NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER A PENHORA EM BENS IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO tendo em vista a inexistência de bens imóvel urbano ou rural em nome do mesmo” (ID. 102140545 – pág. 16).

À vista disso, instada a manifestar-se acerca da penhora inexitosa, a Fazenda Pública obteve ciência inequívoca do ato frustrado, na data de 22.10.2015 (ID. 102140545 – pág. 26).

Na sequência, foi realizada a busca por valores, a fim de satisfazer a dívida executada, via sistema Bacenjud. Todavia, a diligência resultou negativa (ID. 102140545 – pág 42).

Ocorre que o processo foi extinto por abandono da causa, nos termos do artigo 485, III, do CPC (ID. 102140545 – pág. 72) e, ao ser remetido para este e. Tribunal de Justiça, com recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, este foi julgado pelo Excelentíssimo Dr. Alexandre Elias Filho, então juiz relator convocado, que, por decisão monocrática, no âmbito do agravo interno interposto, deu provimento ao apelo e determinou o retornou do feito à primeira instância, para o regular processamento da execução fiscal (ID. 127502198).

Após, com o regresso dos autos à origem, a parte exequente requereu o bloqueio nas contas da parte executada, via SISBAJUD – “teimosinha” (ID. 159671987).

Antes de deliberar quanto ao pedido retro, o juízo determinou a intimação da parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual ocorrência da prescrição intercorrente. A fazenda Pública, por sua vez, argumentou que não transcorrido o prazo necessário que se configurasse a mencionada prescrição (ID. 159671988).

Sobreveio, então, a sentença, proferida no dia
15.12.2022,
quando reconhecida a ocorrência da prescrição intercorrente e extinto o processo, com resolução de mérito (ID. 159671990).

Com essas considerações, passo à apreciação das insurgências recursais.

Do exame da questão posta, mister se faz ressaltar que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito em razão da inércia do credor, pelo decurso do lapso temporal, que, na espécie é de 05 (cinco) anos, a teor do que dispõe o art. 174, do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente, manifesta-se a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”. (DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no art. 40, da Lei n. 6.830/80, iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.

No recurso paradigma, também ficou consignado que, após o transcurso de 01 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da exequente, confira-se:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder
Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.
Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40,
caput,
da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege.
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o

qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.[...]”.
(REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Ademais, nos termos do voto do Excelentíssimo ministro Mauro Campbell Marques, a suspensão do processo por 01 (um) ano inicia-se automaticamente, a partir do momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens, bem como intimada a parte exequente.

Como bem registrado pelo juízo de primeiro grau, a Fazenda Pública não logrou êxito em promover diligências hábeis à efetiva constrição de bens em nome da parte executada. Contudo, importante consignar que o prazo prescricional passou a fluir da ciência da primeira constrição inexistosa, que, no caso, ocorreu, em 22.10.2015, quando certificado pelo Oficial de Justiça que inexistentes bens imóveis em nome da parte devedora, iniciando, portanto, a suspensão de 01 (um) ano prevista no art. 40, da Lei n.o 6.830/80.

Assim, passou a fluir o prazo da suspensão processual de 01 (um) ano, que se encerrou no dia 22.10.2016, dando início ao prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente, que foi alcançada na data de
22.10.2021, sendo que a sentença foi proferida no dia 15.12.2022.

Destarte, não há que se exigir do Poder Judiciário a preservação de processos judiciais, objetivando soluções que, por vezes, não se concretizam, por negligência da parte exequente.

Como cediço, a ocorrência da prescrição intercorrente provém de determinação legislativa, de modo a evitar delongas em processos judiciais que não apresentam resultados satisfatórios ao direito questionado pela parte, por culpa desta.

Logo, a ausência de efetividade, no caso em comento, revela verdadeiro desinteresse pelo trâmite regular do processo, cujo acompanhamento é dever da parte, a quem compete dar o impulso devido nos autos, o que afasta a aplicação da Súmula n.o 106, do STJ.

Constata-se, portanto, que os créditos tributários objeto da demanda foram alcançados pela prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, da Lei. 8.630/80.

Nessa vertente, posiciona-se a jurisprudência. Confira-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – PROCESSO ARQUIVADO POR 7 ANOS SEM IMPULSIONAMENTO – PEDIDO DE SUSPENSÃO FORMULADO PELA FAZENDA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA MANIFESTAÇÃO ACERCA DA PRESCRIÇÃO – NÃO DEMONSTRADO O PREJUÍZO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CAUSAS SUSPENSIVAS OU INTERRUPTIVAS – SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM OS TEMAS 566 A 571 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. Em não havendo interesse da Fazenda Pública na busca da satisfação do crédito exequendo, permanecendo inerte após longo lapso temporal, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executiva. Evidencia-se ainda que não havia necessidade de intimação do término do prazo da suspensão provisória que antecedeu o arquivamento, porque a suspensão nesta Execução Fiscal, foi requerida pelo próprio ente estatal. A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu, por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição”.

(TJ-MT 00038424420068110018 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 29/03/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/04/2021)

Diante disso, não demonstrado que o transcurso do prazo prescricional tenha sido motivado por problemas inerentes ao poder judiciário, insubsistente a aplicação da súmula n.o 106, do STJ.

Logo, imperiosa é a manutenção da sentença.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a decisão hostilizada.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora
” (destaques no original)

Em suas razões recursais, o agravante insiste na ausência de ocorrência da prescrição intercorrente, porquanto não configurada a desídia da Fazenda Pública no processo executivo, atribuindo a culpa pela morosidade processual ao Poder Judiciário.

Sustenta que:
“(...) a Fazenda Pública Estadual para tomou ciência na inexistência de bens penhoráveis em 24/03/2017, conforme página 60 do id 62266825, momento em que se iniciou, automaticamente, o prazo de suspensão processual de 1 ano (art. 40, §2o, da LEF), findo o qual (24/03/2018) se iniciou o prazo prescricional intercorrente de 5 anos (art. 40, §4o, da LEF), de modo que até o presente momento não restou configurada a prescrição intercorrente”.

Com base no exposto, requer o provimento do presente recurso de agravo interno, e a reforma da sentença hostilizada.

Sem contrarrazões (ID. 180613680).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão singular
que negou provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO da parte agravante, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e, consequentemente, extinguiu o feito, com resolução de mérito.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Sobre a temática controvertida, rememora-se que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.o 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no art. 40, da Lei n.o 6.830/80, iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.

Logo, nos termos do voto do Ministro Relator, a suspensão do processo por 01 (um) ano inicia-se automaticamente, a partir do momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens e intimada a parte exequente.

Com efeito, como bem registrado pelo juízo de primeiro grau e na decisão hostilizada (ID. 173825689), a Fazenda Pública não logrou êxito em promover diligências hábeis à efetiva localização de bens passíveis de penhora em nome da parte devedora.

Isso porque, de acordo com a jurisprudência do STJ, o prazo prescricional passou a fluir da ciência
da primeira constrição inexistosa,
que, no caso, ocorreu,
em 22.10.2015,
quando certificado pelo Oficial de Justiça que inexistentes bens imóveis em nome da parte devedora, iniciando, portanto, a suspensão de 01 (um) ano prevista no art. 40, da Lei n.o 6.830/80.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Nesse sentido, em casos análogos, foi o entendimento desta Corte Estadual:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1o E 2o DA LEI N. 6.830/80 (LEF) - PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp no 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

Decorridos 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Agravo desprovido.

(N.U 0002167-40.2011.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

AGRAVO INTERNO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS – TRANSCURSO DO LUSTRO PRESCRICIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

O STJ, por aplicação sistemática de recursos repetitivos, reconheceu que o prazo de 1 (um) ano de suspensão, previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da LEF, tem início, automaticamente, na data de ciência da Fazenda Pública, a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.

Configurada a inércia da Fazenda Pública pelo lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno.

(N.U 0018680-18.1998.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024